Tribunal: TJPA
Processo: 0800195-25.2023.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7707 - Dação em Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800195-25.2023.8.14.0019

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800195-25.2023.8.14.0019

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 635 DO STF. TEMA 1.086 DO STJ. DIREITO À INDENIZAÇÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual aposentada, condenando o ente estatal ao pagamento, em pecúnia, de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas ao longo da vida funcional.

2.

A autora, investigadora da Polícia Civil do Estado do Pará, aposentada em 10/08/2022, alegou possuir 7 (sete) períodos de licença-prêmio integralmente adquiridos e não gozados, postulando a respectiva indenização após a passagem para a inatividade.

3.

O Estado do Pará sustentou a impossibilidade jurídica da conversão em pecúnia das licenças-prêmio integralmente adquiridas, argumentando que o art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 somente autorizaria a conversão proporcional da fração igual ou superior a 1/3 do período aquisitivo, exclusivamente nos casos de aposentadoria ou falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público aposentado possui direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio integralmente adquiridas e não usufruídas durante a atividade funcional, ainda que inexistente previsão legal expressa para a indenização integral dos períodos adquiridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A licença-prêmio constitui direito funcional incorporado ao patrimônio jurídico do servidor após o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 5.810/1994.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.086 (REsp 1.881.283/RN), consolidou entendimento no sentido de que o servidor público inativo faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem computada em dobro para aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo ou comprovação de necessidade do serviço.
7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 635 da repercussão geral, reconheceu ser devida a conversão em indenização pecuniária de férias e demais direitos remuneratórios não usufruídos pelo servidor que passou à inatividade, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.
8. A ausência de previsão legal expressa para a conversão integral da licença-prêmio não impede o reconhecimento judicial do direito indenizatório, uma vez que a Administração Pública não pode se beneficiar da força de trabalho prestada pelo servidor sem a correspondente compensação funcional.
9. Comprovado nos autos que a servidora possuía sete períodos de licença-prêmio integralmente adquiridos e não usufruídos até a aposentadoria, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito à conversão em pecúnia.
10. A jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará encontra-se pacificada quanto à possibilidade de conversão da licença-prêmio não gozada em indenização pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. O servidor público aposentado faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio integralmente adquiridas e não usufruídas durante a atividade funcional, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
2. A ausência de previsão legal expressa para conversão integral da licença-prêmio não afasta o direito indenizatório quando comprovado o efetivo labor prestado sem fruição do benefício funcional.
3. A indenização decorrente da conversão da licença-prêmio possui natureza compensatória e encontra fundamento nos princípios da vedação ao enriquecimento ilícito e da responsabilidade objetiva da Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, 37, caput, e 40, §10; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 98 e 99; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.881.283/RN (Tema 1.086), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 22.06.2022.

Vistos etc.,

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso negar-lhe provimento, nos moldes do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada no dia 21 de maio de 2026 e encerrada aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis (28/05/2026).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Licenças-Prêmio não Gozadas, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente estatal ao pagamento, em pecúnia, das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas pela autora ao longo da vida funcional.

Historiando os fatos, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS DOS SANTOS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública aposentada do quadro da Polícia Civil do Estado do Pará, exercendo a função de investigadora, tendo se aposentado em 10 de agosto de 2022. Aduziu que protocolizou requerimento administrativo pleiteando a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, relativas aos triênios compreendidos entre 12 de janeiro de 1993 e 16 de setembro de 2022. Sustentou que, com a passagem à inatividade, restou inviabilizado o gozo das referidas licenças, razão pela qual postulou a indenização correspondente a 14 (quatorze) licenças-prêmio não usufruídas.

Regularmente citada, a Fazenda Pública Estadual apresentou contestação, arguindo, em síntese, que a conversão da licença-prêmio em pecúnia somente seria admissível quanto ao período em que o servidor ainda estivesse adquirindo o direito, isto é, quando a fração do tempo fosse igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença, exclusivamente nas hipóteses de aposentadoria ou falecimento, nos termos do art. 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/1994. Defendeu que as licenças-prêmio integralmente adquiridas e não usufruídas em tempo hábil não seriam passíveis de conversão em pecúnia, por ausência de previsão legal, sustentando, ainda, que a conversão integral em tempo de serviço, prevista no art. 99, I, “b”, da referida lei, afrontaria o art. 40, § 10, da Constituição Federal, por implicar contagem de tempo fictício.

Réplica apresentada, sobreveio manifestação da parte autora pleiteando a substituição do polo ativo, em razão de seu falecimento, pedido que foi apreciado por ocasião da sentença.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, pelo que
CONDENO
o
ESTADO DO PARÁ
a pagar ao
Autor
o valor referente às licenças-prêmio adquiridas ao longo das atividades, pelos períodos de 12/01/1996 a 11/01/1999; 12/01/1999 a 11/01/2002; 12/01/2002 a 11/01/2005; 12/01/2008 a 11/01/2011; 12/01/2011 a 11/01/2014; 12/01/2014 a 11/01/2017; e 12/01/2017 a 11/01/2020,
em total a ser apurado em procedimento específico de liquidação de sentença.

Sobre tal valor incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Condeno o Réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil).

Custas pelo Réu.

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, I, CPC).”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, que a decisão de primeiro grau teria incorrido em equívoco ao desconsiderar a legislação estadual de regência, privilegiando exclusivamente a jurisprudência sobre a matéria. Argumenta que as verbas remuneratórias devem necessariamente encontrar amparo na lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Alega que, conforme dispõe o art. 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/1994, a conversão em pecúnia da licença-prêmio somente é possível quanto ao período em que o servidor ainda estiver adquirindo o direito, ou seja, quando a fração do tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio, e exclusivamente nas hipóteses de aposentadoria ou falecimento. Defende que a norma não autoriza a conversão das licenças-prêmio integralmente adquiridas e não usufruídas em tempo oportuno.

Sustenta que a conversão das licenças-prêmio integralmente adquiridas em remuneração adicional foi objeto de veto no texto original do art. 99, I, “c”, da Lei nº 5.810/1994, razão pela qual, quanto a tais períodos, apenas seria cabível o gozo efetivo durante a atividade. Afirma que, inexistindo previsão legal expressa para a conversão em pecúnia das licenças-prêmio integralmente adquiridas, não poderia o Judiciário criar obrigação não prevista em lei.

Aduz, ainda, que a interpretação conferida pelo juízo a quo vulnera o princípio da legalidade, previsto nos arts. 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal, ressaltando que à Administração Pública somente é permitido agir nos estritos termos autorizados pela legislação. Invoca doutrina de Hely Lopes Meirelles para reforçar que, enquanto ao particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, ao administrador público somente é permitido fazer o que a lei autoriza.

Assevera que, ao deferir a conversão pretendida, a sentença teria burlado a regra legal contida no art. 99, II, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, ampliando indevidamente o alcance da norma. Conclui que as licenças-prêmio integralmente adquiridas e não usufruídas em tempo hábil não são passíveis de conversão em pecúnia, por absoluta ausência de amparo legal, motivo pelo qual requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação.

Conforme certificado nos autos, a parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, atuando como fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento da apelação, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, entendendo ser devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidor aposentado, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso em questão impugna os termos da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, que julgou procedente a Ação de Cobrança proposta originalmente por Maria do Socorro dos Santos dos Santos, condenando o Estado do Pará à conversão em pecúnia de 7 (sete) períodos de licenças-prêmio adquiridas e não gozadas (12/01/1996 a 11/01/1999; 12/01/1999 a 11/01/2002; 12/01/2002 a 11/01/2005; 12/01/2008 a 11/01/2011; 12/01/2011 a 11/01/2014; 12/01/2014 a 11/01/2017; e 12/01/2017 a 11/01/2020).

Em suas razões recursais, o Estado do Pará defende, em síntese, duas teses:
(i)
a impossibilidade jurídica de conversão em pecúnia de licenças-prêmio integralmente adquiridas e não usufruídas, sob o argumento de que a Lei Estadual nº 5.810/94 (art. 99, II) autorizaria a conversão estritamente para a fração de tempo igual ou superior a 1/3 no momento da aposentadoria; e
(ii)
a ofensa ao Princípio da Legalidade (art. 5º, II, e art. 37,
caput
, da CF/88), argumentando que o administrador público e o judiciário não podem conceder vantagens sem expressa autorização em lei.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se ao direito ou não da parte apelada (servidora pública estadual aposentada) à conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia por ocasião de sua inatividade.

Da Tese de Impossibilidade de Conversão de Períodos Integrais (Art. 99, II, da Lei nº 5.810/94)

A licença-prêmio, para os servidores públicos estaduais, está prevista na Lei nº 5.810/94. Precisamente, o art. 99, inciso II, estabelece que ela será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, por ocasião da aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Eis o inteiro teor do artigo referido:

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) (VETADO)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. grifei

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1881283/RN, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não provido.

(STJ - REsp: 1881283/RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

No caso dos autos, analisando os documentos que acompanharam a inicial, mais precisamente o histórico funcional da requerente, observa-se que ela possuía 07 (sete) períodos de licença-prêmio não usufruídas, quando de sua aposentadoria.

Daí se considerar que a reversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, quando em atividade, representa mera recomposição do prejuízo suportado pelo servidor, tendo natureza indenizatória.

Entende a Corte Superior que “
foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio”
. Dessa forma, preenchidos os requisitos na atividade, o não usufruto do descanso impõe a indenização no momento da aposentadoria.

Da Tese de Violação ao Princípio da Legalidade

Quanto à suposta ofensa ao Princípio da Legalidade Constitucional, melhor sorte não assiste ao Estado do Pará.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635, reconheceu o direito ao servidor público inativo, de conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa, decisão esta que sincroniza ao pleito que ora se discute. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

Assim, o pagamento pretendido ostenta estrita natureza indenizatória, originando-se do fato irrefutável de que a Administração se beneficiou da força de trabalho da servidora em períodos nos quais ela deveria estar usufruindo de licença remunerada. Reconhecer o direito não configura ofensa à legalidade, mas a concretização da vedação ao locupletamento ilícito do ente estatal.

Da Aplicação ao Caso Concreto

Analisando os elementos dos autos, constata-se que a autora atuou como investigadora da Polícia Civil do Estado do Pará e passou para a inatividade (aposentadoria) em 10 de agosto de 2022. Restou comprovado no histórico funcional que a servidora possuía 7 (sete) períodos de licença-prêmio integralmente adquiridos e não usufruídos até a sua aposentadoria.

Daí se considera que a reversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, quando em atividade, representa a justa e mera recomposição do prejuízo suportado pela servidora (e hoje transmitido a seu espólio/cônjuge habilitado), possuindo amparo na consolidada jurisprudência.

Esta Egrégia Corte de Justiça Estadual possui entendimento plenamente alinhado aos Tribunais Superiores sobre o tema, rechaçando as exatas teses fazendárias ora invocadas:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994). DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 A licença prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado. 2. Segundo previsão do art. 99, II do RJU (Lei Estadual nº 5.810/1994), a licença prêmio será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. 3. No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1.086 (REsp 1854662/CE): “Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.” 4. Na hipótese, resta claro que o servidor apelado adquiriu e requereu a conversão de suas licença-prêmio por ocasião de sua aposentadoria, tendo inclusive protocolado requerimento administrativo neste sentido, estando, portanto, perfeitamente enquadrado na hipótese legal prevista no RJU, razão pela qual não há que ser falar em descumprimento do princípio da legalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841791-84.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Barcarena contra sentença que julga procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de licença-prêmio não gozada. 2. A demandante pleiteou a indenização de licença-prêmio de 3 (três) meses, adquirida no período de 11/3/2009 a 7/3/2016, quando exerceu o cargo efetivo de assistente social do município de Barcarena. 3. Nos termos do art. 86,
caput
, da Lei Complementar Municipal nº. 002/94,
“após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo”
. A autora foi exonerada a pedido, sendo que, durante o exercício do cargo de assistente social, não usufruiu da licença-prêmio adquirida. 4. Não havendo mais a possibilidade de gozo de licença-prêmio, deve-se adotar o entendimento sedimentado pelo STJ, pelo STF e por esta Corte, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Tema 1.086 do STJ. Tema 635 do STF. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002224-27.2017.8.14.0008 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, pleiteadas por servidor público aposentado, no valor de R$ 206.532,82. A sentença de origem afastou a prescrição e acolheu o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão ao pagamento da conversão em pecúnia das licenças-prêmio; e (ii) se a conversão depende de requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio inicia-se na data da aposentadoria do servidor, conforme jurisprudência pacificada do STJ no Tema 516. 4. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento do STJ, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. "Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição para pleitear a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor público. 2. A conversão de licença-prêmio não depende de requerimento administrativo prévio. “Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 25/04/2012.

(TJPA – RECURSO APELAÇÃO Nº 0862333-89.2022.8.14.0301; RELATOR(A): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; JULGADO EM 11/09/2023)

Desse modo, não merece reparo a decisão
a quo
que concedeu o direito à conversão dos referidos períodos de licença-prêmio em pecúnia, diante da inequívoca presunção de que o benefício não foi usufruído em prol da continuidade e da necessidade do serviço público.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, conforme a presente fundamentação. Em reexame necessário, sentença mantida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026